Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-58.2020.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Direito de vizinhança. Condomínio réu que determinou a interrupção de obra necessária no imóvel da autora que ensejou o ajuizamento da ação. Sentença de improcedência dos pedidos de exibição de documento (ata de assembleia) e de obrigação de não fazer dos réus, para que não criassem mais empecilhos para a continuidade da obra. Apelo da

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Direito de vizinhança. Condomínio réu que determinou a interrupção de obra necessária no imóvel da autora que ensejou o ajuizamento da ação. Sentença de improcedência dos pedidos de exibição de documento (ata de assembleia) e de obrigação de não fazer dos réus, para que não criassem mais empecilhos para a continuidade da obra. Apelo da autora. Arguição de nulidade da decisão por cerceamento do direito de produzir provas. Pretensão à produção de provas testemunhal. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Dilação de provas pretendida inútil e desnecessária. Alegação de suspeição do juiz. Não foi demonstrada a alegada amizade entre o Juiz sentenciante e a diretoria da associação tampouco protocolada petição de arguição, nos termos do art. 146 do CPC. Preliminares rejeitadas. Mérito. Obra que foi finalizada no curso do processo. Perda superveniente do interesse processual. Dicção do art. 485, IV, do CPC. Valor da causa. Causa que tem por objeto a apresentação da ata de assembleia que autorizou a determinação da suspensão da obra. Documento sem conteúdo econômico, portanto, o valor da causa atribuído para fins fiscais está correto. Dicção do art. 292, II, do CPC. Condenação dos honorários de advogado alterado para o valor de R$ 1.500,00, tendo em vista que 10% do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é irrisório. Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC. sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.